Tribunal: STF
Processo: RHC 66951
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-06
Data de publicação: 1988-12-06

Ementa:
FLAGRANTE. DUVIDAS SOBRE SE ELE REALMENTE SE DEU. APURAÇÃO
DOS FATOS.
SE E CERTO QUE INCERTEZAS EXISTEM, ANTE CERTAS CIRCUNSTANCIAS, SOBRE
TER HAVIDO FLAGRANTE, NÃO SENDO POSSIVEL, ASSIM, CONCEDER-SE
'HABEAS CORPUS' PARA CONSIDERA-LO INOCORRENTE, E DE SE DEFERIR
PARCIALMENTE O 'WRIT', PARA QUE O JUIZ APURE DEVIDAMENTE SE HOUVE OU
NÃO O FLAGRANTE.